Tribunal: TJDFT
Processo: 0756608-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0756608-93.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANY OLIVEIRA LOURENCO RECORRIDO: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida dos documentos juntados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito